Tribunal: STF
Processo: RHC 218840
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Fabiano Floriano Pinto, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 748.528/SP.



    Narram os autos o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 334-A, § 1º, V, c/c o art. 29, do Código Penal e 183, caput, da Lei n. 9.472/1997.



    A defesa alega constrangimento ilegal, afirmando: i) ausência de fundamentação apta a justificar a custódia cautelar do recorrente; ii) tratar-se de réu tecnicamente primário, com emprego formal, endereço fixo, família constituída (companheira e duas filhas menores); iii) viabilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, aludindo à dependência econômica dos membros da família e dos pais idosos.



    Requer-se o deferimento de liminar para afastar a custódia cautelar, substituindo-a por cautelares diversas da prisão ou pela domiciliar. No mérito a concessão da ordem em definitivo.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso se volta contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 748.528/SP.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente ministra relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, o caso não encerra hipótese de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que, nos termos da decisão questionada, a prisão cautelar foi justificada na reincidência específica do recorrente e risco de reiteração delitiva, logo, harmonizada com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente